Tribunal: TJSP
Processo: 1003092-86.2019.8.26.0362
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Mandado de segurança – Fornecimento de medicamento – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença concessiva da ordem, mantida – Reexame necessário desprovido.